Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-14.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000118-14.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), AFONSO JOAO SILVA - CPF: 573.185.066-68 (RECORRIDO), THIAGO MORAES DA COSTA (RECORRENTE), GUSTAVO ALVES FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA - CPF: 063.477.301-11 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), WESEY DE ALMEIDA MOURA (RECORRENTE), THIAGO MORAES DA COSTA - CPF: 059.923.981-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO DA CRUZ MIRANDA - CPF: 197.964.982-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLEI GONCALVES - CPF: 747.373.411-34 (ASSISTENTE), NEUZA GLORIA DE ANDRADE SANTOS - CPF: 266.095.681-20 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO PEREIRA ALMEIDA - CPF: 001.901.531-30 (ASSISTENTE), ANTONIO SIRILO DE REZENDE FILHO - CPF: 016.798.178-17 (ASSISTENTE), MARIA SIMONI RODRIGUES DA SILVA CRISPIM - CPF: 012.499.141-67 (ASSISTENTE), OSONILDO BENTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), SANDRO CRISPIM (ASSISTENTE), INÁCIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AFONSO JOAO SILVA - CPF: 573.185.066-68 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVES FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE ALMEIDA MOURA - CPF: 063.922.061-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA MOURA - CPF: 063.922.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MORAES DA COSTA - CPF: 059.923.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Decisão dos jurados. Alegação de contrariedade à prova dos autos. Corrente de interpretação da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando sua submissão a novo julgamento.

II. Questão em discussão

Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

III. R
azões de decidir

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
”.

A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em elementos probatórios que justifiquem a corrente de interpretação da prova escolhida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.03.2020; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000118-14.2021.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1000118-14.2021.8.11.0010), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, do CP - (ID 232229681).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 232229703).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 232229705).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DOS JURADOS QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 243963675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 20h, em Zona Rural, no Acampamento União da Vitória, fundos da Usina Porto Seguro, município de Jaciara/MT, os denunciados THIAGO MORAES DA COSTA, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, WESLEY DE ALMEIDA MOURA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi e por motivo fútil, valendo-se de duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, dispararam vários tiros contra a vítima Afonso João da Silva, que foram causa suficiente para sua morte, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (ID 47164312). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia THIAGO MORAES DA COSTA, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, WESLEY DE ALMEIDA MOURA, como incurso nas penas do artigo 121 § 2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal [...].”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 181546846)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
1 - Dó réu EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA

1a SÉRIE
: HOMICÍDIO QUALIFICADO

1o Quesito: No dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 20h, em Zona Rural, no Acampamento União Vitória, fundos da Usina Porto Seguro, município de Jaciara/MT, a vítima
Afonso João da Silva
recebeu disparos de arma de fogo, realizados por, ao menos, duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre.38, causando-lhe as lesões descrita no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões, que foram a causa efetiva de sua morte?

SIM (04) NÃO (00)

2o Quesito
: O réu
EZEQUIEI. MESQUITA MIRANDA
, juntamente com terceiras pessoas, concorreu para o crime descrito no quesito anterior?

SIM (04) NÃO (00)

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM (00) - NÃO (04)

4o Quesito
: O acusado
EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
agiu por motivo torpe, uma vez que o crime for praticado por vingança?

SIM (04) NÃO (00)

5o Quesito
: O acusado
EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA
agiu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa do ofendido, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados de surpresa, tendo primeiro disparo alvejado Afonso pelas costas?

SIM (04) NÃO(00) [...]”
(ID 232229692 – negrito do original)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“DO RÉU EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é elevada, uma vez que a vítima foi executada com vários disparos de armas de fogo, conforme consta no laudo pericial de necropsia e mapa topográfico para localização das lesões, demonstrando assim culpabilidade que exacerba a normalidade do tipo penal. Tem-se que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade (neste sentido: AgRg no REsp 1925430/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra em sua FAC condenações por crime de roubo circunstanciado e corrupção de menor, decorrentes fatos anteriores ao presente, porém, com os respectivos trânsitos em julgado ocorridos posteriormente; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto à personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são torpes. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que já foram valorados como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; as circunstâncias, que se traduz no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime são graves, uma vez que o delito de homicídio foi previamente ajustado e arquitetado pelo réu, com terceiras pessoas, com bastante antecedência, cuja execução se deu de forma sub-reptícia, alvejando a vítima no interior de sua residência. Portanto, verifica-se que o réu agiu com premeditação e exacerbada frieza,

demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de 3 (três) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 anos e 9 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena.

Por sua vez, concorre a circunstância agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, inc. II, “c”, do CP), conforme restou reconhecido pelo Conselho de Sentença, razão pela qual AGRAVO a pena dosada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

REGIME DE PENA

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 232229681)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório de Local de Crime no 2020.47556 (ID 181546834 – fls. 5/8), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 181546834 – fls. 26/27, 28/29, 30/31, 37/38, 39/40, 41/42) Laudo Pericial de Necrópsia no 200.1.01.2020.006193-01 (ID 181546835 – fls. 28/49), Laudo Pericial no 200.2.06.2020.002194-01 (ID 181546835 – fls. 64/87), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edlei Gonçalves, companheira da vítima (
ID 181546834 – fls. 9/11 e 23/24), Neuza Glória de Andrade Santos, testemunha (ID 181546834 – fls. 13/14), Luiz Augusto Pereira Almeida, testemunha (ID 181546834 – fls. 32/33), Antônio Sirilo de Rezende Filho, testemunha (ID 181546834 – fls. 44/46), Pedro da Cruz Miranda, pai do apelante EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA (ID 181546834 – fls. 49/50), Maria Simoni Rodrigues da Silva Crispim, testemunha (ID 181546835 – fls. 58/59), Gustavo Alves Ferreira da Silva, testemunha (ID 181546835 – fls. 96) e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, recorrente (ID 181546835 – fls. 2/4).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edlei Gonçalves, companheira da vítima (
ID 181545984/ ID 181546885), Neuza Glória de Andrade Santos, testemunha (ID 181546889/ ID 181546892), Maria Simoni Rodrigues da Silva Crispim, testemunha (ID 181546886/ ID 181546888), Osonildo Bento de Oliveira, testemunha (ID 181546074),
Alessandro Crispim, testemunha (ID 181546111), Luiz Augusto Pereira Almeida, testemunha (ID 181546133) e os interrogatórios de
Thiago Moraes da Costa, codenunciado (ID 181546074), EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, apelante (ID 181548166).

Na sessão plenária, ouviram-se Thiago Moraes da Costa, codenunciado (ID 232229697) e EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, apelante (ID 232229697).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 14.2.2020, por volta das 20h, no Acampamento União Vitória, localizado na Zona Rural do município de Jaciara/MT, a vítima Afonso João da Silva foi atingida por disparos de arma de fogo que resultaram na sua morte por traumatismo crânio encefálico e choque hipovolêmico, consoante
Laudo Pericial de Necrópsia no 200.1.01.2020.006193-01 (ID 181546835 – fls. 28/49)
, subscrito pelo perito oficial criminal [Edno Ferreira Nogueira – CRM/MT 1224].

O Conselho de Sentença reconheceu que “
as lesões descritas no laudo de necropsia [...] foram a causa efetiva de sua morte
” (1o Quesito), o apelante concorreu para o crime (2o Quesito), bem como não o absolveu (3o Quesito).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de
Luiz Augusto Pereira Almeida
, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de a vítima Afonso João da Silva encontrava-se no interior de sua residência, localizada no assentamento União da Vitória, zona rural de Jaciara/MT, EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA, junto com terceira pessoa não identificada nos autos, teria invadido o local e efetuado os disparos de arma de fogo que mataram a vítima Afonso João da Silva
(ID 181546834 – fls. 32/33;
ID 181546133).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de Edlei Gonçalves [companheira da vítima], nas fases policial e judicial, de que o apelante ameaçou a vítima “
dizendo que se Afonso não tirasse o gado do local onde eles queriam se estabelecer, eles iriam resolver de forma ruim
” (
ID 181546834 – fls. 9/11 e 23/24/ ID 181546885)
.

Não bastasse, o perito oficial criminal [Rubens Pereira], ao elaborar
200.2.06.2020.002194-01 (ID 181546835 – fls. 64/87)
, ao analisar a possível dinâmica do crime, concluiu que a vítima “
estava dentro de seu imóvel, mais especificamente na cozinha, quando um ou mais indivíduos, na noite do dia 14/02/2020 pela porção posterior do imóvel (fundos), se aproximaram da cozinha no sentido Norte - Sul, e realizaram quatro disparos contra a vítima que estava no interior da cozinha. Dois destes disparos foram realizados por arma de alma lia, espingarda de calibre 12 e dois disparos foram realizados por arma de alma raiada de calibre 38, muito provavelmente carabina
”,
do qual infere-se que “
muito provavelmente os disparos tenham sido realizados por dois indivíduos
” mediante utilização de “
duas armas diferentes
”,
a demonstrar que o modo de execução do crime corresponde aos relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Logo, o pleito de submissão do apelante EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA a novo julgamento mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024